Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801645-55.2022.8.14.0401

APELANTE: CRISTHIANE ARAUJO SILVA DE MIRANDA

APELADO: OSIRIS LOBATO DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DECLARAÇÕES EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, que absolveu o apelado da imputação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do CP, ao fundamento da inexistência de prova da existência do fato. Inconformada, a acusação pleiteia a reforma da sentença, sustentando a presença do dolo específico de ofender. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações prestadas pelo apelado no bojo de procedimento administrativo disciplinar configuram crimes contra a honra, à luz da exigência do dolo específico previsto nos tipos penais respectivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes contra a honra exigem a presença do dolo específico, consubstanciado no
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
.

4. As declarações do apelado, prestadas em sede de procedimento administrativo disciplinar, limitaram-se ao relato de informações que lhe foram repassadas por subordinadas, no exercício regular de suas funções públicas.

5. A conduta do apelado está amparada pelo dever funcional de comunicar fatos que envolvam eventual infração disciplinar. Inexistente demonstração de que tenha agido com intuito deliberado de ofender a honra da apelante.

6. A prova testemunhal corroborou a inexistência de dolo, demonstrando que a atuação do apelado ocorreu no âmbito de seu dever funcional, sem a prática de imputação falsa de fato definido como crime.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência do dolo específico, não há falar em tipicidade penal nos crimes contra a honra, sobretudo quando as declarações são prestadas em sede própria e vinculadas ao exercício do cargo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139, 140; CPP, art. 386, III

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 256.989/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.02.2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CRISTHIANE ARAUJO SILVA DE MIRANDA, inconformada com a sentença que absolveu OSIRIS LOBATO DE SOUSA, dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal, por considerar a inexistência de comprovação de fato criminoso, interpôs o presente apelo.

Aduz a recorrente que após a instrução processual restou comprovado o dolo do apelado em ofender a honra da recorrente.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz a apelante que restou comprovado nos autos o dolo do apelado em ofender a honra da recorrente. Requer a reforma da decisão. Afirma que teve contra si instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, no âmbito do qual o apelado teria praticado os crimes de calúnia, difamação e injúria ao declarar que servidoras da equipe dele haviam reportado situações envolvendo a ora recorrente que consistiria em descumprimento do dever de urbanidade e assédio moral.

Não merece prosperar a pretensão da recorrente.

A apelante trouxe aos autos a transcrição do depoimento do apelado em um PAD, id-

, alegando que nele constam os crimes contra sua honra, eis que o recorrido teria narrado fatos que sequer presenciou.

Ressalto que para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
In casu, verifica-se que o intento do apelado era o de relatar os fatos e não de ofender a honra da recorrente.

Ademais, decorre de dever funcional de servidor público delatar irregularidades das quais tenha ciência para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. Logo, o depoimento do apelado no PAD não revela a prática de conduta ofensiva à honra da ora recorrente, mas tão somente demonstra que o apelado encaminhou ao setor competente as informações recebidas de seus subordinados, cumprindo, portanto, sua função em razão de seu cargo.

No tocante ao crime de injúria, é necessário que haja dolo na conduta de ofender, insultar, falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima tem de si mesma, o que não ocorreu
in casu
, eis que o apelado apenas cumpriu estritamente seu dever legal.

Quanto ao crime de calúnia a recorrente nem aponta qual conduta delituosa lhe foi imputada no PAD, o que é condição
sine qua non
para a configuração do delito.

No que concerne ao crime de difamação, a recorrente se limitou a transcrever o depoimento do apelado, sem promover o enquadramento do fato ao tipo penal.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Nos casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra. 3. Nos referidos delitos, além do dolo é indispensável a existência do elemento subjetivo especial dos tipos, consistente, respectivamente, no
animus caluniandi, no animus diffamandi e no animus injuriandi
. Doutrina. Jurisprudência. (...). 6. Por conseguinte, não se estando diante de declarações feitas com o nítido intuito de macular a honra do querelante, tendo o paciente apenas se exaltado em uma conversa privada, imperioso o trancamento da ação penal em razão da ausência de dolo específico. 7. Ordem concedida para determinar o trancamento da Queixa-Crime n. 000303-35.2011.8.08.0000. (STJ - HC n. 256.989/ES, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/2/2014)

Desta forma, como se comprova da leitura do depoimento do apelado no PAD, id-13929497, não se extrai das referidas declarações qualquer atividade delituosa que se amolde às figuras típicas dos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal, uma vez que ausente o elemento subjetivo dos tipos penais, ou seja, o
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
.

A testemunha Elias Pereira de Brito ouvida em juízo afirmou que: “trabalha na equipe do querelado desde 2019 e já estava lá quando a querelante foi lotada na equipe. Disse que nada sabe sobre o querelado ter difamado, ofendido ou caluniado a querelante e desconhece que isso tenha acontecido. Teve conhecimento apenas por ouvir falar que houve um problema entre a querelante e as servidoras Patrícia e Tereza, mas faz muito tempo e não se recorda nem do que se tratava. Não sabe por que ela saiu da equipe nem como ela foi retirada da equipe.”

A testemunha Danilo Franklim Ribeiro Costa afirmou em juízo, id-13929618, que: “faz parte da equipe do querelado há uns três anos e já estava na equipe quando a querelante foi lotada lá. O que presenciava na unidade é que a querelante, Patrícia e Tereza não se davam bem. Não sabe se Patrícia e Tereza reclamaram para o querelado, que era o supervisor. Recorda que uma vez houve um desentendimento a respeito do livro do setor, mas não tem certeza do que ocorreu, mas parece que a querelante pegou o livro das mãos da Tereza. Acredita que o querelado tenha conversado com a querelante, Patrícia e Tereza porque isso é o usual para resolver problemas, sendo este o procedimento, mas não sabe se isso aconteceu.”

O apelado OSIRIS LOBATO DE SOUSA, em juízo, id-13929619, afirmou que “os fatos chegaram ao seu conhecimento através da narrativa dos servidores e fez os encaminhamentos devidos.”

Resta claro nos autos que o apelado, ao prestar declarações, ID-13929497, para a comissão de Processo Administrativo Disciplinar – PAD - relatou situações envolvendo a ora recorrente quando lotada no Presidio Estadual Metropolitano I (PEM I), as quais tomou conhecimento por funcionários daquele órgão em razão de seu cargo de chefe de operações, ou seja, no pleno exercício de suas funções.

Diante de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão, eis que ausente o dolo específico de ofender a honra da recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025